Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Correia Dantas Agravado: Condomínio do Edifício Fontana de Trevi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Correia Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0709953-79.2017.8.07.0001, assim redigida: “Na petição de ID 46254212, a parte executada apresentou impugnação à avaliação do imóvel penhorado - estimado em R$ 1.250.000,00 -, realizada por Oficial de Justiça (ID 44675216), sob o argumento de que a diligência está equivocada quanto ao método utilizado, não refletindo a realidade do mercado imobiliário. Para embasar suas alegações, apresenta a avaliação realizada por corretora de imóveis (ID 46254758). Pugna, assim, que seja atribuído ao imóvel o valor estimado de R$ 1.600.000,00. A seu turno, o exequente concordou com a avaliação, requerendo a alienação do bem mediante leilão judicial (ID 47796013). No ID 52692963, o executado anexou Laudo de Perito Avaliador, produzido no processo no 0048810-61.2005.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, onde litigam as mesmas partes, tendo o imóvel em questão sido precificado em R$ 1.393.400. O devedor também formulou proposta de acordo no ID 54996088. Em resposta no ID 56533650, o exequente disse não ter interesse na proposta de acordo ofertado pelo Executado, devendo ser dado prosseguimento no feito com a realização do procedimento de leilão do imóvel penhorado. No ID 58962568, o exequente informa que no processo supracitado, o Juízo Cível determinou a realização de leilão judicial do imóvel também penhorado nestes autos, designado para os dias 13 (1o Pregão) e 16 de abril (2o Pregão). Pugna, então, que seja aproveitado aquela alienação, devendo ser informado àquele Juízo do débito exequendo. É o breve relatório. DECIDO. Na espécie, o imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça no montante total de R$ 1.250.000,00. Já na avaliação apresentada pelo impugnante, foi alcançado o valor de R$ 1.600.000,00. O valor da dívida, de acordo com planilha anexada pelo credor, perfaz R$ 261.642,02 (ID 56533651). Consoante previsto no art. 873 do CPC, apenas é permitida a segunda avaliação quando, qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no art. 872 do CPC. Importante relembrar que a regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça (art. 870). Apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. Nessa senda, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer vício na avaliação realizada. Com efeito, a mera apresentação de laudo produzido por profissional de confiança da parte credora, não é capaz de comprovar o valor venal dos imóveis penhorados ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Por outro lado, é possível observar que a metodologia apresentada pela Oficial de Justiça (ID 44675216) considerou a pesquisa de preços em imobiliárias e em sites na internet. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento do eg. Tribunal sobre o tema, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVAAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2. Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1147274, 07181907120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO TRABALHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Em matéria de expropriação de bens o Juiz deve prezar pela prudência, na condução do processo. Deve-se evitar a prática de injustiças, em termos da possibilidade de consagrar-se um enriquecimento ilícito e consequentemente um empobrecimento injusto. 2. Não há motivos para que seja desacreditado o laudo de avaliação realizado por oficial de justiça avaliador, salvo prova cabal a infirmar o ato praticado pelo auxiliar do juízo, servidor equidistante do interesse das partes, da confiança do juízo, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade. 3. Laudo de avaliação realizado de forma unilateral, por si só, não é capaz de invalidar a avaliação sólida, escorreita e tradutora do preço de mercado do imóvel apresentada por oficial de justiça. 4. Uma vez não demonstrada a ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há motivos para a realização de nova avaliação. 5. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 1108974, 07034700220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 17/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, o laudo confeccionado no processo no 0048810-61.2005.8.07.0001, anexado pelo próprio impugnante, reforça a tese de que o valor estimado pelo Oficial de Justiça não destoou da realidade do mercado imobiliário. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado e homologo a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça de ID 44675216. Em consulta ao processo da Vara Cível, verifiquei que o leilão judicial, que aconteceria em meados de abril, foi redesignado para os dias 13 (1o Pregão) e 16 (2o Pregão) de julho de 2020. Assim, no tocante à petição retro, esclareça o exequente, em 05 dias, se pretende a penhora no rosto daqueles autos até o limite do débito exequendo. Na ocasião, traga a planilha atualizada do débito. Sem prejuízo, cumpra, o CJU-VETECA, a decisão de ID 41481436, expedindo-se o determinado, antes de nova conclusão dos autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16520765), em breve síntese, ser devedor do recorrido, em razão do inadimplemento de encargos de condomínio, que ensejaram o ajuizamento de ação de execução em seu desfavor. Argumenta que o bem imóvel penhorado pelo Juízo singular também foi objeto de avaliação nos autos do processo no 0048810-61.2005.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, conclui que o referido laudo oficial deve ser considerado nos autos do processo principal, sobretudo porque o Juízo singular, no caso, homologou valor de avaliação inferior à outra avaliação mencionada. Além disso, afirma ser pessoa idosa e portadora de doenças graves, razão pela qual a penhora do bem imóvel em questão deve ser desconstituída, de modo a promover o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e desconstituída a penhora em questão. Em caráter subsidiário, requer o parcelamento do débito ou a penhora de 10% (dez por cento) da quantia recebida a título de proventos mensais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16520781). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso esclarecer que a decisão impugnada tratou apenas da avaliação do bem imóvel penhorado, tendo homologado o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta reais), que foi estipulado pelo Oficial de Justiça. Verifica-se que o Juízo singular não decidiu a respeito da suposta impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nem da penhora de parte dos proventos recebidos pelo devedor. Portanto, não há interesse recursal apto a propiciar o reexame dessas duas questões, pois não foram previamente debatidas na primeira instância. Por essa razão o recurso deve ser conhecido parcialmente, apenas em relação ao tema referente à avaliação do bem imóvel. Superado esse ponto, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste somente em deliberar a respeito do valor da avaliação referente a bem imóvel penhorado. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Convém ressaltar que a mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, com fundamento no art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018)” No caso, a insatisfação do recorrente em relação ao preço fixado a partir da avaliação do Oficial da justiça é subsidiada em laudo elaborado por perito especialista, designado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos de processo diverso, em que litigam as mesmas partes e o recorrido igualmente exige a solvência de débito referente a encargos condominiais. Em que pese a diferença da ordem de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) entre as avaliações comparadas pelo recorrente, é necessário considerar que o bem imóvel em questão foi penhorado primeiro nos autos do outro processo, cujo curso está mais adiantado em relação aos autos do processo principal. O leilão do bem imóvel em referência, aliás, já foi designado nos autos do outro processo. Essa situação revela que o leilão, em verdade, será efetuado de acordo com os parâmetros fixados pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF. Ressalte-se que o Juízo singular rejeitou a impugnação oferecida pelo recorrente e, desde logo, concedeu prazo para o recorrido manifestar-se em relação ao interesse de requerer a penhora no rosto dos autos do outro processo em questão. Ainda que o recorrido não formule requerimento nesse sentido, é certo que o mesmo bem não poderá ser objeto de 2 (dois) leilões judiciais ordenados por Juízos distintos. Portanto, o leilão será necessariamente efetuado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente. Diante desse cenário, a insistência em discutir o valor da avaliação, fixado nos autos do processo principal, revela-se aparentemente inócua, razão pela qual não está satisfeito o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 4 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator